Tribunal: TJBA
Processo: 8013255-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013255-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RODRIGO MARTINS HOLLENBACH

Advogado(s)
:
PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, ALICE CAPELO MEHMERI

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). RESCISÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDÍCIOS DE MOTIVAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se
de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, CORREGEDOR GERAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e DIRETORA GERAL DO HOSPITAL GERAL SANTA TEREZA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA, consistente em alegado desrespeito ao devido processo legal em processo administrativo, que culminou com a rescisão antecipada do seu contrato celebrado sob Regime Especial de Direito Administrativo – REDA.

2.

Sustenta o Requerente a ilegalidade do ato, em razão da prematuridade de decisão administrativa proferida em procedimento investigatório preliminar, o qual deixou de observar os princípios do contraditório e ampla defesa.

3.

Aponta ser servidor da rede pública estadual de saúde, com lotação no Hospital Geral Santa Tereza, localizado no município de Ribeira do Pombal, admitido mediante contrato especial de direito administrativo - REDA, aprovado em concurso de provas e títulos, exercendo regularmente suas atividades, contudo alega ter sido vítima de decisão açodada de rescisão do vínculo de trabalho com o Estado.

4.

Assevera que possui direito líquido e certo à concessão da ordem de reintegração à função anteriormente ocupada, suscitando o deferimento da medida, em sede liminar, com repercussão financeira decorrente do ato; pugnando, ao fim, pela concessão da segurança, confirmando os termos do pedido liminar.

5.

Medida Liminar concedida no ID. 60184775 para determinar a reintegração do Impetrante, contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), à função anteriormente ocupada, no prazo de 15 (quinze) dias
.

6.

Defesa apresentada pelo Estado da Bahia no sentido do Impetrante não dispor de um bom comportamento no desempenho profissional, tendo dificuldades em seguir as regras, não mantendo uma relação saudável no ambiente de trabalho, pelo que, sustenta o Impetrado, não houve mais interesse público na continuidade do contrato.

7.

Ainda, aponta o Estado da Bahia que, em razão do Impetrante ter sido contratado pela Administração Pública através do REDA, contrato temporário de trabalho, e ao não apresentar comportamento favorável, não haveria mais interesse público na manutenção do Requerente no serviço público em questão, sendo devida a extinção do vínculo contratual com o mesmo do cargo de técnico de nível superior em Engenharia Clínica, ante a ausência de interesse público, razão pela qual, pugna pela denegação da segurança postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8.
Averiguação acerca da legalidade d
a rescisão unilateral do contrato REDA (Regime Especial de Direito Administrativo), sem a observância ao contraditório e à ampla defesa
do Impetrante, sob a justificativa do Estado da Bahia formulada no sentido da falta de bom desempenho profissional do Requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9.

O contrato REDA, embora de natureza temporária e precária, submete-se às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mesmo em casos de rescisão antecipada por suposta má conduta, conforme disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que prevê: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.”

10. A Administração Pública deve motivar de forma objetiva e concreta os atos administrativos que impliquem na extinção de contratos temporários, sob pena de nulidade, nos termos dos princípios da legalidade e da moralidade previstos no art. 37 da Constituição Federal.

11. A ausência de procedimento administrativo disciplinar formal e, portanto, a falta de comprovação concreta da má conduta alegada pelo Impetrante vulneram o devido processo legal e comprometem a validade do ato de rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

SEGURANÇA CONCEDIDA

13. As alegações formuladas pelo Impetrante no sentido da ocorrência de retaliação pessoal acabam sendo corroboradas pelos elementos do processo, os quais escancaram a ausência de procedimento administrativo disciplinar formal e, consequentemente, o desacerto do ato impugnado, no momento em que resta evidente a afronta aos
princípios da legalidade e impessoalidade
que, dentre outros, balizam a administração pública
.

14.
Contratos temporários firmados sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) estão sujeitos à observância do contraditório e da ampla defesa, mesmo em casos de rescisão antecipada por suposta falta de
bom desempenho profissional
ou má conduta.

A Administração Pública, quando pretenda realizar uma rescisão contratual antecipada, deve motivar seus atos de forma objetiva e concreta, seguindo os preceitos constitucionais, sob pena de nulidade do ato administrativo.

15. Concessão da segurança para convalidar a liminar deferida e reconhecer o direito do Impetrante à
reintegração à função anteriormente ocupada pelo mesmo, sendo restabelecido o vínculo contratual existente entre o Requerente e a Administração Pública, com o devido adimplemento de seus vencimentos desde a data da impetração do presente
mandamus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 00246954720168050000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 15.12.2017.

MS nº 00054262220168050000, Rel.: Desª Ilona Márcia Reis, Seção Cível de Direito Público, D.J: 16/02/2017.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DESª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA